Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712404-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, X2 INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de nulidade de contrato de investimento com o ressarcimento de valores e pedido de tutela de urgência de arresto, no 0715524-50.2025.8.07.0001 (Id 230844702 dos autos de origem), ajuizada por LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES em desfavor de CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, SOLUTION FOR LIFE BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nos seguintes termos: Diante das alegações de que houve fraude nas aplicações financeiras dos autores e diante do perigo de desaparecimento de valores, o que impossibilitaria o cumprimento de futura sentença, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas correntes dos requeridos, até o valor de R$ 3.834.040,86, bem como o arresto cautelar de direitos possessórios e/ou a indisponibilidade dos seguintes bens, o que deve ser suficiente para o pagamento de eventual condenações:. Apartamentos 101, 102, 104, 105, 304, 801 e 802 do Residencial Mirante Park, situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 147, Lote 18-A, Vicente Pires, Brasília – DF, CEP 72002-100, adquirido em Cessão de Direitos Possessórios; Em suas razões recursais os agravantes alegam que: (i) a decisão impugnada carece de fundamentação específica para o deferimento da tutela de urgência violando os arts. 5o, LV e 93, IX, da CF; arts. 10, 11 e 489, § 1o, do CPC e o Tema 339/RG do STF; (ii) não há risco de dilapidação patrimonial por acumular aproximadamente R$ 5.500.000,00; (iii) os agravados estão cobrando valor maior que o devido; (iv) o bloqueio BACENJUD impedirá que sua empresa honre com os seus compromissos financeiros regulares violando o princípio da eficiência (art. 37 da CF) devendo ser liberados sob pena de perigo de dano irreparável; (v) litispendência com as ações ajuizadas pelos agravados em face de terceiro e dos processos ajuizados pelo Ministério Público de Minas Gerais e Ministério Público Federal. Requerem a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência recursal para que os processos tramitem em segredo de justiça em razão da exposição da situação financeira e a possibilidade de violação da imagem da pessoa jurídica e que seja revogada a liminar deferida. Preparo recursal (Ids 70371696 e 70371697). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Além disso, nos termos do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas que envolvam questões arroladas nos respectivos incisos. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem para que sejam alegadas no recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e caracterizar supressão de instância por inobservância ao duplo grau de jurisdição, o que impõe o não conhecimento do recurso nessa parte. No caso concreto, constata-se que a questão trazida em recurso sobre o segredo de justiça ao processo de conhecimento e as alegações de litispendência e segurança jurídica (item VII das razões) não foram apresentadas no juízo “a quo” inexistindo análise sobre as teses declinadas, ou seja, em princípio, não há decisão que acolha ou rejeite a tese sobre o tema passível de Agravo de Instrumento, violando o próprio caput do art. 1.015 do CPC. Entretanto, em relação ao presente recurso, em princípio, não se trata de hipótese do art. 189 do CPC, sendo passível o deferimento parcial do pedido para que os documentos relacionados às informações bancárias permaneçam com sigilo de publicidade restrita às partes e procuradores, quando e se juntadas aos autos. Assim, não conheço dos pedidos de imposição de segredo de justiça no processo de conhecimento e de litispendência e segurança jurídica tratado no item VII das razões recursais. Preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação aos demais temas impugnados, passo à análise do pedido de deferimento de efeito suspensivo. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. É cediço que apenas a total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). Além disso, deve ser observada a tese fixada em sede de Repercussão Geral, tema 339 do STF (QO no Ag n. 791.292/PE): “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, a decisão que apresente fundamentação, ainda que concisa, mas com a indicação da razão apta a amparar o deferimento de tutela de urgência cautelar não padece de nulidade. Não se pode olvidar, ainda, que em se tratando de tutela de urgência liminarmente deferida é hipótese que excepciona a observância dos arts. 10 e 11 do CPC, ou seja, do prévio contraditório, e tem como fundamento a probabilidade do direito à luz da análise perfunctória das questões declinadas na petição inicial. No particular, em que pese declinado de forma sucinta, a probabilidade do direito alegado mencionado na decisão impugnada está relacionada às “alegações de que houve fraude nas aplicações financeiras dos autores” e o perigo da demora é o risco de “desaparecimento de valores”. Por estes motivos, não vislumbro violação aos arts. 5o, LV e 93, IX, da CF; arts. 10, 11 e 489, § 1o, do CPC e o Tema 339/RG do STF. Sob a ótica da probabilidade do direito alegado no recurso, não consta das razões recursais qualquer fundamento relacionado às alegações fáticas declinadas na petição inicial que infirmem o fundamento declinado na decisão agravada, razão pela qual não vislumbro a presença de tal requisito. No que tange à alegação de inexistência de risco de dilapidação de patrimônio para obstar a indisponibilidade dos imóveis e o bloqueio de valores, olvida o agravante que o arresto cautelar visa garantir um evento futuro que está estimado em valor próximo ao patrimônio imobiliário avaliado pelo agravante, o que, por si só, também não confere probabilidade do direito alegado. Ademais, considerando que a avaliação foi unilateralmente produzida (Id 70371700) e que os documentos que fundamentam a comprovação da relação jurídica são cessões de direitos de imóvel desacompanhado da respectiva matrícula para ter conhecimento sobre a existência de dívidas a eles vinculadas, não é possível vislumbrar que estes serão suficientes para garantir eventual pagamento de condenação, razão pela qual não vislumbro probabilidade do direito na sua liberação. Quanto ao bloqueio BACENJUD, em princípio, a sua efetivação coaduna com a finalidade teleológica do poder geral de cautela do art. 297 do CPC, não havendo fundamento que ampare a pretensão de simplesmente obstá-lo. Outra razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado é de que até o momento da elaboração da presente minuta não há resposta ao pedido de bloqueio, de modo que não se sabe se haverá valores bloqueados ou se o montante eventualmente bloqueado implicará prejuízo para a empresa apta a gerar dano irreparável, nem mesmo se haverá valores que ultrapassem o valor do débito pretendido. E, caso seja concretizado o bloqueio BACENJUD, o agravante deverá apresentar pedido específico visando a liberação de valores a ser objeto de análise pelo juízo de origem e, se o caso, poderá ser objeto de nova interposição de recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC conheço em parte do recurso. Na parte conhecida, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À secretaria e às partes para que nos documentos relacionados a informações bancárias permaneçam com sigilo de publicidade restrita às partes e procuradores, quando e se juntadas aos autos. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital